Tribunal: TCU
Processo: 001.098/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de apreciação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão de aposentadoria de José Ribamar Silva Arouche, ex-servidor do Ministério da Saúde, submetido a esta Corte de Contas para apreciação, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; no art. 260, § 4o, do Regimento Interno; no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023 e no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de José Ribamar Silva Arouche, concedendo-lhe o registro, com a ressalva de que a parcela "DIFERENÇA INDIVIDUAL L.12998" não mais consta dos proventos atuais do inativo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado; 9.3. comunicar a presente decisão ao Ministério da Saúde.